Tribunal: TJES
Processo: 5032703-56.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032703-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADRIANA ALVES SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032703-56.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: ADRIANA ALVES SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMONS

VOTO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
ADRIANA ALVES SANTOS em face do Estado do Espírito Santo e Município de Vitória
, na qual a parte autora aduz que possui 4 (quatro) nódulos na tireoide necessitando, portanto, de consulta de avaliação/cirurgia com cirurgião de cabeça e pescoço.

Foi concedida tutela antecipada determinando que os requeridos disponibilizassem para a parte autora consulta/cirurgia com cirurgião de cabeça e pescoço, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 830716). Posteriormente, em sede de sentença, a tutela foi confirmada.

No Id. 8307397 consta informações da Secretaria de Estado da Saúde, confirmando o cumprimento integral da decisão pelo Estado do Espírito Santo.

O Município de Vitória interpôs Recurso Inominado
, pugnando pela reforma da sentença sustentando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsabilidade pelo fornecimento de consulta médica com especialista e cirurgia é do Estado.

Entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

No julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Posteriormente, em concessão de tutela provisória incidental no RE 1.366.243/SC – Tema 1.234 (indicado como representativo de controvérsia) o Pretório Excelso proferiu a seguinte decisão:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: [...] (i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de competência,
cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual,
sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; [...].

Nesse cenário,
considerando que a disponibilização de consulta com médico especialista e realização de cirurgia é de competência do Estado do Espírito Santo, o que, inclusive, foi reconhecido por este, já tendo o Estado, inclusive, providenciado a consulta e a realização da cirurgia para a recorrida
(id. 8307397), entendo que merece reforma a sentença a fim de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada Município de Vitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Vitória
e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(
apenas em relação ao Município de Vitória
) nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)